Tribunal: TJSP
Processo: 2230900-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002469
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2230900-50.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é
agravante JOÃO ANTÔNIO SALGADO RIBEIRO, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6o Grupo de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Agravo
desprovido. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES, FLORA MARIA NESI TOSSI
SILVA, ISABEL COGAN, SOUZA NERY E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
BORELLI THOMAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2230900-50.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30843
2
VOTO No: 30.843
AGRAVO INTERNO No: 2230900-50.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: PINDAMONHANGABA
AGRAVANTE: JOÃO ANTÔNIO SALGADO RIBEIRO
AGRAVADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO E
OUTROS
Agravo interno. Insurgência contra decisão que
indeferiu a tutela provisória. Descabimento. Ausência
de excepcionalidade. Fragilidade das alegações.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
Agravo interposto contra a decisão de págs. 1.907/1.908 que
indeferiu tutela provisória para suspensão da execução.
Insurge-se o agravante, por entender violação ao artigo 11,
inciso I da Lei 8.429/92, ante inadequação da conduta ao tipo legal, necessária à
configuração do ato ímprobo. Nesses termos, a continuidade da execução da multa civil
implicará prejuízo de difícil reparação não só por conta do retorno ao status quo ante,
mas pelas dificuldades financeiras e impedimentos que a privação de valores e bens
decorrentes da expropriação do Cumprimento de Sentença, podem ocasionar.
Recurso bem processado.
É o Relatório.
O agravante ajuizou ação para rescindir v. acórdão, que
manteve r. sentença acerca da tipificação de conduta ao reconhecer atos de improbidade
administrativa a ele imputados, embora reduzida a multa aplicada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2230900-50.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30843
3
Amparou-se no artigo 966, V do Código de Processo Civil, por
entender ter havido violação ao artigo 11, inciso I da Lei 8.429/92, ante inadequação da
conduta ao tipo legal, necessária à configuração do ato ímprobo.
Ante indeferimento de tutela provisória quando do
recebimento da ação, apresentou este recurso, dito com fincas no artigo 1.021 do
Código de Processo Civil.
Sem razão, no entanto, porque o recurso tem cabida apenas
contra decisão que causar prejuízo ao direito da parte, hipótese aqui não ocorrente,
pois a busca é alteração de matéria já decidida e transitada em julgado.
Assim deixei decidido:
[...]Como de sabença, a propositura da ação rescisória não
impede o cumprimento da decisão rescindenda, mesmo porque a
concessão de tutela provisória é medida excepcionalíssima, e, por
assim ser, e em sendo o caso, deve ser muito bem fundamentada,
com nota de aqui as alegações para essa concessão são frágeis.
Alegada probabilidade do direito e risco ao resultado útil
do processo não têm sentido em ação rescisória, ao menos neste
passo procedimental de análise de circunstâncias autorizantes de
concessão antecipada da tutela.
Como
se
vê,
inexistem
elementos
a
evidenciar
probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado
útil do processo. Logo, estão ausentes credibilidade e
verossimilhança, a desaguar em ausência de fumus boni juris et
periculum in mora.
A mais não me lanço para não invadir o mérito da disputa.
Indefiro, pois, tutela de urgência, por não estarem
presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo
Civil.
Cite-se. Intimem-se.
Não entrevejo,
deveras,
circunstância
autorizante de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2230900-50.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30843
4
modificação do decidido, porquanto, em repetição, a regra é o cumprimento da
decisão de há muito proferida, enquanto a suspensão somente é admitida em casos
excepcionalíssimos, porque não é razoável presumir-se a existência da aparência do
bom direito contra quem tem a seu favor uma coisa julgada obtida em processo de
cognição exauriente (STJ-3a Seção, AR 3.154 AgRg, Min. Laurita Vaz, j. 11.5.05,
DJU 6.6.05).
Por outra, malgrado o esforço, reiteradas as mesmas
alegações deduzidas na inicial da ação, e, por consequência, mantida a fragilidade
delas, as razões recursais não fizeram face ao desacerto da decisão.
É o suficiente para realçar não haver razão do agravante
quanto à suspensão do cumprimento de sentença, que, em repetição, se mostra
descabida, a desaguar na manutenção da decisão agravada.
Anoto que eventuais embargos de declaração serão julgados
em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Agravo desprovido.
BORELLI THOMAZ
Relator